Tribunal: TJMT
Processo: 1000070-37.2022.8.11.0037
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000070-37.2022.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Serviços de Saúde, Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[ANA MARIA FERREIRA DE SOUZA - CPF: 037.672.401-30 (APELANTE), KELLI MARIANI LIMA DA SILVA - CPF: 019.106.941-85 (ADVOGADO), HOSPITAL DAS CLINICAS PRIMAVERA LTDA - CNPJ: 01.383.835/0001-30 (APELADO), GUSTAVO FRANCO RIBEIRO - CPF: 035.444.131-08 (ADVOGADO), MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE MELLO - CPF: 607.959.801-91 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (APELADO), REINALDO PRESTES NETO - CPF: 261.061.238-96 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES. RECÉM-NASCIDA COM FRATURA DE CLAVÍCULA NÃO IDENTIFICADA ANTES DA ALTA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação cível interposta por Ana Maria Ferreira de Souza contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais, decorrente da alta hospitalar indevida de sua filha recém-nascida, que apresentava fratura de clavícula não diagnosticada no parto ocorrido no Hospital das Clínicas Primavera, conveniado ao SUS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se houve falha na prestação do serviço público de saúde, decorrente da omissão no diagnóstico e informação quanto à fratura sofrida pela recém-nascida durante o parto, a justificar a responsabilização dos demandados por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade civil do Estado e de particulares que prestam serviço público é objetiva, nos termos do art. 37, § 6o, da CF/1988, bastando a demonstração de conduta, dano e nexo causal, sendo desnecessária a comprovação de culpa.

4.

A fratura da clavícula da recém-nascida ocorreu durante o parto normal realizado no Hospital das Clínicas Primavera, tendo sido confirmada por laudo da POLITEC, que registrou vestígios de lesão corporal decorrente de traumatismo no parto.

5.

A concessão de alta hospitalar sem diagnóstico da fratura caracteriza falha grave na prestação do serviço médico-hospitalar, por violar os deveres de cuidado, avaliação e informação a que estão obrigados os profissionais de saúde.

6.

Ainda que a fratura seja evento possível em partos normais, não é admissível a omissão quanto à sua detecção e ao adequado encaminhamento médico, de modo que a ausência de diagnóstico representa negligência e gera abalo moral indenizável.

7.

O sofrimento suportado pela mãe e pela criança, em razão da descoberta tardia da fratura e da ausência de orientação médica, configura dano moral que ultrapassa os limites do mero dissabor, justificando indenização de natureza compensatória e pedagógica.

8.

A quantia de R$ 40.000,00 revela-se adequada e proporcional às circunstâncias do caso, atendendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

O Estado e os entes privados conveniados ao SUS respondem objetivamente pelos danos causados por falha na prestação do serviço público de saúde.

2.

A omissão no diagnóstico de lesão evidente em recém-nascido durante o período de internação hospitalar configura falha na prestação do serviço médico-hospitalar.

3.

A negligência no diagnóstico e informação após o parto enseja dano moral indenizável, ainda que ausentes sequelas permanentes.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6o; CPC, art. 373, I; CC, art. 43.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.308.719/MG; STJ, AREsp 173.148-AgRg/RJ; TJMT, Apelação Cível no 0000117-55.2012.8.11.0012, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 30.05.2025; TJMT, Apelação Cível no 0000887-22.2010.8.11.0108, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 16.08.2024; TJMT, Apelação Cível no 1000375-97.2019.8.11.0078, Rel. Des. Graciema Ribeiro de Caravellas, j. 10.11.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Ana Maria Ferreira de Souza, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais
, proposta em face do Município de Primavera do Leste e do Hospital das Clínicas Primavera Ltda.,
julgou improcedentes os pedidos vertidos na inicial.

Nas razões recursais, a Apelante relata que, na data de 26/10/2021, deu entrada no Hospital das Clínicas Primavera, encaminhada pela UPA – Unidade de Pronto Atendimento –, em trabalho de parto, tendo dado à luz Aylla Sophia de Souza por meio de parto normal, com alta hospitalar em 28/10/2021.

Assevera que, em 29/10/2021, ao perceber alteração na região do ombro da recém-nascida, buscou atendimento médico, ocasião em que o exame radiográfico realizado evidenciou fratura da clavícula esquerda.

Aduz ter havido falha na prestação do serviço, consubstanciada no descumprimento do dever de zelo, diagnóstico e informação pelos profissionais responsáveis, porquanto lhe foi concedida alta e à sua filha recém-nascida sem a identificação da fratura na clavícula ocorrida durante o parto.

Com essas razões, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, reconhecer a responsabilidade solidária do Município de Primavera do Leste e do Hospital das Clínicas Primavera Ltda. e condená-los ao pagamento de indenização por danos morais.

As contrarrazões foram apresentadas pelo Hospital das Clínicas (id. 293990517) e pelo Município de Primavera do Leste (id. 293990518).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer subscrito pelo Doutor Flávio Cezar Fachone, manifestou-se pelo provimento do recurso de apelação (id. 305051869).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de
Recurso de Apelação Cível interposto por Ana Maria Ferreira de Souza, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais
, julgou improcedentes os pedidos vertidos na inicial.

Extrai-se da inicial que Ana Maria Ferreira de Souza propôs a sobredita ação
em face do Município de Primavera do Leste e do Hospital das Clínicas Primavera Ltda., objetivando o reconhecimento da responsabilidade solidária dos requeridos pelos fatos narrados e a consequente condenação ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais).

Na inicial, sustentou, em síntese, que foi encaminhada pela UPA ao Hospital demandado em 26/10/2021, em trabalho de parto, tendo ocorrido parto normal e sido concedida alta em 28/10/2021.

Afirmou que, em 29/10/2021, percebeu alteração na clavícula esquerda da recém-nascida, ocasião em que foi realizado exame radiográfico, que confirmou fratura, e que o laudo de corpo de delito da POLITEC (Perícia Oficial e Identificação Técnica) apontou vestígios de traumatismo durante o parto.

Alegou ter havido falha na prestação do serviço, consubstanciada no descumprimento dos deveres de diagnóstico, informação e cuidado, porquanto foi concedida alta sem a identificação da lesão, circunstância que evidencia o dano moral e impõe a condenação dos requeridos ao pagamento de indenização, a ser arbitrada em quantia proporcional, com caráter compensatório e pedagógico.

Após regular trâmite do feito, a Magistrada singular prolatou sentença nos seguintes termos:

“[...] Com efeito, do conjunto fático-probatório dos autos, em que pese os argumentos deduzidos pela parte requerente, verifica-se que no caso sub examine não subsiste o dever de indenizar, haja vista que as provas carreadas ao processo são suficientes para a comprovação de que a conduta médica e o tratamento oferecido pelos médicos do Sistema Único de Saúde (SUS) foram adequados ao caso da parte autora, sendo que restou demonstrado que o dano não decorre de erro ou falha médica, tampouco que houve falta de atendimento adequado ao recém-nascido antes da alta médica.

[...]

Destarte, ficou comprovado que a fratura se deu por complicações do procedimento e não por erro, imperícia, imprudência ou negligência médica, motivo pelo qual não resta caracterizado o nexo causal entre a conduta adotada pela parte requerida e o dano noticiado. Assim, não restou configurado, portanto, o erro médico, o que conduz à improcedência dos pedidos.

[...]

Desse modo, pelos fatos carreados aos autos, verifico que não subsiste o dever de indenizar, tendo em vista que não restaram configurados os pressupostos necessários à responsabilidade civil.

Consoante as lições colimadas, não há como acolher a pretensão autoral deduzida nos autos, ante a ausência de comprovação de seus argumentos. Com efeito, é cediço que o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, menciona que incumbe ao autor o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito, de maneira que o texto legal deve ser aplicado em seus exatos termos e, na hipótese em apreço, a parte requerente não conseguiu comprovar suas alegações.

Ante o exposto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil e, por consequência, extingo o processo.

Isento de custas processuais, ante ao deferimento da assistência judiciária gratuita.

Condeno a parte requerente ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §§ 2o e 19, do Código de Processo Civil, observado o disposto no artigo 98, § 3o, do diploma processual.

Após o trânsito em julgado, certifique-se e, inexistindo pleito executório, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. [...]”. (id. 293990511).

Cinge-se a controvérsia à existência (ou não) de falha na prestação de serviço médico hospitalar, capaz de ensejar indenização por danos morais.

A Constituição Federal, em seu artigo 37, § 6o, estabelece a responsabilidade civil objetiva do Estado e das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos pelos danos causados por seus agentes. O dispositivo constitucional é claro ao dispor que "
as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
".

No caso em análise, o Hospital das Clínicas Primavera Ltda. atua como prestador de serviços públicos conveniado ao Sistema Único de Saúde (SUS), devendo responder objetivamente pelos danos decorrentes da prestação do serviço médico-hospitalar. Da mesma forma, o Município de Primavera do Leste, como ente público responsável pelo sistema de saúde local, também responde objetivamente pelos danos causados aos usuários do serviço público de saúde.

Pois bem. Sob a égide do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, para a configuração da responsabilidade civil objetiva, bastam três elementos: a conduta (ação ou omissão), o dano e o nexo de causalidade entre a conduta e o dano. Dispensável, portanto, a demonstração de culpa ou dolo dos agentes.

Na hipótese submetida a julgamento, é incontroverso que a recém-nascida Aylla Sophia de Souza sofreu fratura na clavícula esquerda durante o parto normal realizado no Hospital das Clínicas Primavera.

Com efeito, o Laudo pericial da POLITEC (Perícia Oficial e Identificação Técnica), datado de 04/11/2021, registrou:

“[...] IV – DESCRIÇÃO:

Pericianda apresenta as seguintes lesões:

- Equimose na região supra orbitaria esquerda.

- Fratura da clavícula esquerda.

V – COMENTÁRIOS:

As lesões descritas acima são compatíveis com o histórico,
traumatismo durante o parto normal
.
Criança com 9 dias de vida
.

Solicitado avaliação especializada.

Relatório médico anexo.

VI – CONCLUSÃO:

Diante dos achados do exame, concluem os peritos que a pessoa que apresentou com o nome de
Aylla Sophia de Souza apresenta vestígios de lesão corporal de traumatismo durante parto normal
. [...]”. (id. 293990426, p. 01/06). [destaquei]

Os fatos demonstram de forma inequívoca a existência de falha grave na prestação do serviço médico-hospitalar.

A recém-nascida Aylla Sophia de Souza sofreu fratura na clavícula esquerda durante o parto normal realizado na data de 26/10/2021, no Hospital das Clínicas Primavera, intercorrência que não foi diagnosticada pelos profissionais do hospital durante o período de internação.

No dia 28/10/2021, mãe e filha receberam alta sem que a lesão fosse reconhecida ou tratada. A fratura foi constatada pela família no terceiro dia de vida da criança, ao notarem alteração na região da clavícula, sendo posteriormente confirmada por laudo da POLITEC, que registrou a existência de “
vestígios de lesão corporal de traumatismo durante parto normal
”.

Ora, a alta hospitalar pós-parto pressupõe avaliação técnica de que a mãe e o recém-nascido se encontram clinicamente estáveis e em condições seguras de retorno ao domicílio, não precisando de mais cuidados hospitalares imediatos.

No caso, a Apelante e sua filha não poderiam ter recebido alta sem o adequado diagnóstico da lesão existente. Esta conduta caracteriza inequívoca negligência na assistência prestada, ante a inobservância dos deveres de avaliação, diagnóstico e informação que incumbiam ao corpo clínico.

Não se desconhece que, em partos normais, a fratura de clavícula configura intercorrência possível,
inerente ao risco obstétrico
. Todavia, o fato de a lesão ter ocorrido durante o parto não exime os profissionais da responsabilidade de identificá-la e de tratá-la adequadamente antes da alta hospitalar.

Nesse cenário, o nexo de causalidade entre a conduta dos Apelados e o dano sofrido resta amplamente demonstrado. A fratura ocorreu durante o parto realizado no hospital Recorrido;
a lesão não foi diagnosticada pelos profissionais responsáveis
e a família somente a descobriu após a alta, causando angústia e necessidade de novos cuidados médicos.

O fato de a prova pericial produzida em juízo, realizada somente em 19.12.2023, ter constatado não ter havido sequelas, essa conclusão não afasta o sofrimento suportado pela criança e por seus familiares, que enfrentaram não apenas a dor física e os cuidados decorrentes da fratura, mas também a angústia provocada pela falta de informação sobre a lesão.

Ademais, na presente demanda, não se discute a técnica empregada pelos profissionais do Hospital das Clínicas Primavera Ltda., nem se alegou que a criança tenha ficado incapacitada ou apresente sequelas permanentes em razão da lesão.

O cerne da controvérsia reside nos danos morais, decorrentes da ausência de diagnóstico da lesão pela equipe durante o período de internação e da consequente alta hospitalar da recém-nascida com uma fratura na clavícula.

Diante dessas considerações, é inquestionável que a assistência médica foi prestada de forma defeituosa, situação que, por si só, gera danos morais indenizáveis, porquanto o abalo psicológico experimentado ultrapassou os limites do mero dissabor.

Sobre o tema, existem sólidos precedentes desta Corte no sentido de que a falha na prestação do serviço médico/hospitalar caracteriza dano moral indenizável. Veja-se:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA NO ATENDIMENTO MÉDICO. MORTE DE PACIENTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEXO CAUSAL COMPROVADO ENTRE A CONDUTA E O DANO SOFRIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação cível interposta pelo Município de Nova Xavantina/MT contra sentença que o condenou ao pagamento de indenização por danos morais decorrentes da morte de paciente em razão de falha no atendimento prestado por hospital municipal.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão são: (i) verificar se houve falha na prestação do serviço público de saúde; (ii) apurar a existência de nexo causal entre a omissão dos profissionais de saúde e o óbito da paciente; (iii) analisar a legitimidade da condenação indenizatória por danos morais.

III. Razões de decidir

3. À luz do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, o Estado responde objetivamente por eventuais danos causados, seja de ordem moral, seja de ordem material, porquanto, na hipótese, incide a teoria do risco objetivo da administração, mesmo que se trate de conduta omissiva pela inoperância estatal no cumprimento de um dever prestacional.

4. Comprovada a omissão dos profissionais de saúde, que ignoraram sintomas clínicos relevantes e não realizaram exames necessários à identificação de quadro pulmonar grave.

5. A ausência de providências compatíveis com a gravidade do quadro clínico configura falha na prestação do serviço público essencial de saúde.

6. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado com moderação, em respeito aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em conta não só as condições sociais e econômicas das partes, como também o grau da culpa e a extensão do sofrimento psíquico.

7. Mantida a indenização fixada em R$ 50.000,00, por estar em conformidade com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. O Município responde objetivamente por falha na prestação do serviço público de saúde, quando comprovada omissão específica no atendimento médico. 2. Configura-se o dever de indenizar quando a negligência compromete o diagnóstico e tratamento adequado, resultando em agravamento do quadro clínico e óbito do paciente.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6.o; CPC, art. 373, inciso I; CC, art. 43.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.308.719/MG; STJ, AREsp 173.148-AgRg/RJ. (N.U 0000117-55.2012.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/05/2025, Publicado no DJE 30/05/2025).

DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS. DANOS MORAIS. NEGLIGÊNCIA NO ATENDIMENTO E TRANSPORTE DE PACIENTE. ABORTO DURANTE DESLOCAMENTO PARA OUTRA CIDADE.

1. Configura dano moral indenizável a conduta omissiva do médico ao não prestar atendimento adequado a paciente com hemorragia, bem como a falha no dever de informação quanto aos riscos do procedimento e a negligência no transporte da paciente em estado de emergência para outro hospital em outra cidade, resultando em aborto durante a viagem.

2. A má prestação dos serviços fornecidos pelo município restou demonstrada pela ausência de transporte adequado e acompanhamento médico durante a transferência da paciente, agravando seu estado de saúde e culminando no aborto, fato que gera direito à indenização por danos morais. (N.U 0000887-22.2010.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/08/2024, Publicado no DJE 16/08/2024).

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO INDENIZATÓRIA - PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO - ERRO MÉDICO -
DESÍDIA NO ATENDIMENTO
- AGRAVAMENTO DA DOENÇA - INDENIZAÇÃO DO ENTE ESTADUAL -
NEXO CAUSAL COMPROVADO ENTRE A CONDUTA E O DANO SOFRIDO
- RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ENTE PÚBLICO -
DANOS MORAIS DEVIDOS
-
QUANTUM
INDENIZATÓRIO - OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - CONSECTÁRIOS LEGAIS - EC N.o 113/2021 - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO - INOCORRÊNCIA DE “REFORMATIO IN PEJUS”.

1. A responsabilidade civil do Estado pelos danos causados por seus agentes a terceiros é, em regra, objetiva, nos termos do art. 37, § 6o, da CRFB/88.

2.
Demonstrada a falha no atendimento médico, deve a Apelada ser indenizada pelo dano moral sofrido pelo agravamento da doença da filha em decorrência do nexo causal entre o dano e a má prestação do serviço público de saúde
.

3. O valor indenizatório a título de danos morais arbitrado em R$ 10.000,00 na sentença, por atender aos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade, há de ser mantido como forma de compensar a Apelada pelos transtornos sofridos, sem que isso importe em enriquecimento ilícito.

4. A correção monetária e os juros de mora em desfavor da Fazenda Pública devem observar os parâmetros fixados nos Temas 810/STF e 905/STJ até 08/12/2021, quando passou a vigorar a EC n.o 113/2021, que previu, a partir de então, apenas a incidência da taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora.

5. Recurso de Apelação desprovido. Consectários legais readequados de ofício. (N.U 1000375-97.2019.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/11/2023, Publicado no DJE 10/11/2023). [destaquei]

Superada a análise acerca da configuração da responsabilidade civil, passa-se ao exame do valor a ser fixado a título de indenização por danos morais.

Como é cediço, na fixação do
quantum
indenizatório incumbe ao julgador considerar as particularidades do caso concreto, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo a evitar tanto o enriquecimento indevido da vítima quanto a ineficácia da medida em relação ao ofensor.

À vista desses critérios, entendo que o valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), atende às finalidades compensatória e pedagógica, em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, mostrando-se suficiente para reparar o dano moral suportado pela Recorrente, sem caracterizar enriquecimento ilícito.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
Ana Maria Ferreira de Souza
, para, reformando a sentença, julgar procedente, em parte, a pretensão inicial e condenar solidariamente o Município de Primavera do Leste e o Hospital das Clínicas Primavera Ltda. ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais),

acrescidos de juros moratórios desde o evento danoso (Súmula n. 54/STJ), e correção monetária desde a data do arbitramento (Súmula n. 362/STJ), por se tratar de responsabilidade civil extracontratual. Ademais, os índices dos juros e da correção monetária deverão ser fixados de acordo com os Temas 810/STF e 905/STJ. A partir de 09/12/2021, passa a incidir a taxa SELIC, vedada a cumulação com outro índice de correção monetária ou de juros de mora.

Condeno os Apelados, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025